Tribunal: TJDFT
Processo: 0740958-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. PORTARIA SEPLAG N.o 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. A concessão do auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo para o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, excetuados os deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho, está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, atestando a realização das despesas com transporte.
2. O artigo 3o da Portaria SEPLAG n.o 124/2018, que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos bilhetes utilizados, extrapola o poder regulamentar se o artigo 110 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 condiciona a concessão do benefício à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital n.o 840/2011. Precedentes das três Turmas Recursais, acórdãos n.o 1434241, 1428609 e 1614079.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, apenas no tocante à correção monetária e juros legais. Os valores devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Recorrente isento de custas, condenado aos honorários advocatícios no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.